Tribunal: CARF
Processo: 15956.000113/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em cerceamento do direito de defesa quando o auto de infração e seus anexos possibilitam o total conhecimento do ilícito tributário imputado ao contribuinte, mediante a descrição pormenorizada dos fatos e indicação dos dispositivos legais infringidos, assegurando a plenitude da contestação do lançamento no contencioso administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA CARF No 123.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento antecipado para efeitos de contagem do prazo decadencial no lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que instituiu a presunção de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000113/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.556 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em cerceamento do direito de defesa quando o auto de infração e
seus anexos possibilitam o total conhecimento do ilícito tributário imputado ao
contribuinte, mediante a descrição pormenorizada dos fatos e indicação dos
dispositivos legais infringidos, assegurando a plenitude da contestação do
lançamento no contencioso administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA
CARF No 123.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento antecipado para efeitos de contagem do prazo
decadencial no lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000113/2009-30
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE
FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar
a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência quanto
aos depósitos bancários do ano-calendário 2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-39.101, de 10/03/2010, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 784/806):
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento invocada com base em cerceamento
do direito de defesa, porquanto ao contribuinte foi lhe dado tomar conhecimento do
inteiro teor das infrações que lhe são imputadas, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Concedida ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
MULTA QUALIFICADA.
O lançamento de multa qualificada exige que a autoridade fiscalizadora traga elementos
para os autos que provem a presença de elemento subjetivo na conduta do contribuinte
de forma a demonstrar que este quis os resultados caracterizadores do intuito de fraude,
ou mesmo que assumiu o risco de produzi-los.
APRESENTAÇÃO DAS PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A faculdade, prevista nas letras "a","b" e "c", do § 40 do art.16, do Decreto n°
70.235/72, de o contribuinte apresentar as provas documentais em outro momento
processual além da impugnação ao lançamento, não impede que o processo
administrativo-fiscal seja de pronto julgado.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se do Termo de Conclusão da Ação Fiscal que foi lavrado auto de infração
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício
qualificada, relativamente aos anos-calendário de 2003 e 2004, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme
demonstrativo integrante do lançamento fiscal (fls. 06/14, 684/697 e 698/711).
Os depósitos bancários estão vinculados à movimentação das contas mantidas
pelo contribuinte no Unibanco S/A, BicBanco S/A, Banespa S/A e Banco Ribeirão Preto S/A
(fls. 465/638).
Cientificado da autuação em 08/04/2009, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 713, 718 e 724/774).
Intimado por via postal em 29/04/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/05/2010, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 808/809 e 829/856):
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

(i) ao deixar de fornecer para o contribuinte toda a
documentação necessária à elaboração da contestação do
lançamento fiscal, notadamente o chamado “dossiê do
contribuinte”, configurou-se o cerceamento do seu direito de
defesa;
(ii) também houve injusta limitação ao pleno exercício do
direito de defesa quando da negativa de intimar o contribuinte
e/ou seu advogado para acompanhar a sessão de julgamento em
primeira instância;
(iii) operou-se a decadência do crédito tributário relativo
ao período fiscal de 2003;
(iv) os depósitos bancários não corporificam fato gerador
do imposto de renda, na medida em que seu fluxo pelas contas
da recorrente é desprovido da conotação de riqueza nova ou
acréscimo patrimonial; e
(v) a incidência de juros de mora calculados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) sobre o imposto de renda exigido no
lançamento não possui respaldo jurídico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Desde a peça de impugnação, o contribuinte reclama a nulidade do procedimento
fiscal, haja vista que não teve acesso a todos os elementos de prova coletados na fase
investigatória, sobretudo o denominado “dossiê do contribuinte”, o que acarretou a preterição do
direito de defesa.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

Sem razão, contudo. O procedimento fiscal é uma fase meramente investigativa e
inquisitória, que ocorre anteriormente à lavratura do auto de infração, no qual se colhem
elementos, analisam-se documentos e informações e reúnem-se provas para motivar um eventual
ato de lançamento ou aplicação de penalidade. Trata-se de uma etapa pré-litigiosa, preparatória
para a constituição do crédito tributário, em que não há litigante nem acusado, tão somente
investigado.
O conflito de interesses só aparece posteriormente ao lançamento fiscal,
caracterizando-se pela resistência do contribuinte à pretensão do Fisco. É com a impugnação que
se tem início à situação conflituosa. Em outras palavras, presente o caráter litigioso, estabelece-
se o processo administrativo em sentido estrito.
Na fase procedimental, a fiscalização não está obrigada a disponibilizar a íntegra
do material colhido acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer ampla
oportunidade para manifestação e apresentar justificativas sobre os fatos investigados, ou mesmo
realizar as diligências requeridas pelo fiscalizado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo inciso LV
do art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e
judicial, bem como aos acusados em geral.
Como bem assentado pelo acórdão de primeira instância, o contribuinte no curso
do procedimento fiscal teve a oportunidade de apresentar todos os documentos, informações e
esclarecimentos para elidir o lançamento fiscal. Todavia, deixou de fazê-lo.
O relatório fiscal, confeccionado pela autoridade fazendária, é parte indissociável
do auto de infração. Contém a descrição dos fatos, com indicação dos dispositivos legais que
amparam o lançamento e, por meio dos anexos, o detalhamento dos depósitos de origem não
comprovada, especificados por instituição bancária, datas e valores, o que permitiu o pleno
conhecimento do ilícito tributário imputado ao contribuinte, garantindo-lhe o exercício do direito
de defesa no contencioso administrativo fiscal.
Não há decretação de nulidade sem prejuízo à parte. De uma forma genérica, o
recorrente expõe que restou prejudicado pela falta de acesso ao denominado “dossiê do
contribuinte”, todavia não revela, efetivamente, o dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício
do direito de defesa. Não se presume o prejuízo ao direito de defesa, salvo nas hipóteses
expressamente delimitadas pelo legislador.
Segundo o art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito tributário devem compor o auto de infração.
O auto de infração está instruído com uma parte dos documentos coletados pela
autoridade tributária, exatamente aqueles que a autoridade lançadora reputou úteis para respaldar
a exigência fiscal. A contestação do lançamento fiscal deve-se pautar nos fatos e provas que
constam dos autos.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

Em outra preliminar, alega o recorrente ofensa aos princípios da ampla defesa,
devido processo legal e publicidade dos atos administrativos, em face da ausência de intimação
da data e do local da sessão de julgamento em primeira instância, fato que obstaculizou a sua
presença, ou de seu advogado, no momento da deliberação do colegiado, bem como
impossibilitou a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral naquela
oportunidade.
No entanto, o contribuinte submeteu a matéria ao crivo do Poder Judiciário,
através da impetração de mandado de segurança, autuado sob o no 0010283-47.2010.403.610,
que teve a liminar indeferida e a segurança denegada (fls. 861/872).
Dada a prevalência das decisões do Poder Judiciário, a propositura pelo autuado
de ação judicial contra a Fazenda Pública torna descabida a manifestação do contencioso
administrativo sobre a mesma matéria.
Em resumo, não merecem prosperar as preliminares arguidas no recurso
voluntário.
Decadência
Advoga o recorrente que se operou a decadência de parte do lançamento fiscal,
relativamente ao ano-calendário de 2003.
Para refutar a pretensão do contribuinte, o acórdão de primeira instância concluiu
que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para os fatos geradores do ano-
calendário de 2003 se dá no dia 01/01/2005, à mingua da antecipação dos pagamentos a que
estava obrigado.
Pois bem. Como regra geral no País, a tributação dos rendimentos da pessoa física
deve ser medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário,
independentemente dos pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos
princípios da generalidade, universalidade e progressividade.
A lei não dispensa uma sistemática de tributação diferenciada à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, estando sujeitos
à aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual. Vale dizer, o fato gerador do
imposto de renda aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Tal linha de raciocínio, após longo debate, representa o entendimento consolidado
no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme o verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese do imposto de renda lançado, deve-
se aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
A decisão de piso afastou a qualificação da multa de ofício, reduzindo a
penalidade para o patamar básico de 75%, tendo em vista que a fiscalização deixou de
demonstrar cabalmente a existência de dolo por parte do contribuinte em relação à infração
tributária apurada (fls. 800/802).
Logo, relativamente ao crédito tributário exigido nos autos, não há provas de que
o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação.
Quanto à existência de antecipação mensal do imposto devido sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, relativamente ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, foi
informado na declaração de rendimentos da pessoa física o valor de R$ 3.088,14, a título de
imposto retido na fonte, além do pagamento de imposto de renda através do carnê-leão, no
importe de R$ 38.175,42 (fls. 665/665).
Baseado na jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento antecipado para efeitos de contagem do prazo decadencial no lançamento
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
nos termos do § 4o do art. 150 do CTN:
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Sendo assim, em relação aos depósitos bancários do ano-calendário de 2003,
considera-se ocorrido o fato gerador em 31/12/2003, enquanto a ciência do lançamento fiscal ao
sujeito passivo se aperfeiçoou no dia 08/04/2009. Levando-se em consideração o prazo
quinquenal do § 4o do art. 150 do CTN, cabe reconhecer a decadência quanto aos depósitos
bancários do ano-calendário 2003.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

Mérito
O recorrente afirma que os depósitos bancários, isoladamente, não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
Por essa razão, os depósitos bancários são meros indícios da existência de
omissão de rendimentos e não podem ser transformados em acréscimo patrimonial sem que a
fiscalização tributária comprove a aquisição de disponibilidade de renda nova. O ônus da prova
pertence ao Fisco.
Entretanto, cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o
lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento com base na
renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No âmbito do contencioso administrativo, há ampla acolhida, sob o aspecto da
validade, aos lançamentos fiscais calcados na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. A título de exemplo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
As decisões administrativas e judiciais colacionadas pelo recorrente no recurso
voluntário têm por fundamento dispositivos já revogados, pois se referem a fatos geradores
anteriores à publicação da Lei no 9.430, de 1996. Aliás, a mesma legislação tributária que
amparou a edição da Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual restou
prejudicada diante do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
São genéricas as explicações do recorrente sobre a procedência e a natureza dos
depósitos bancários, desprovidas de comprovação dos fatos que pretende fazer prevalecer no
processo administrativo. O contribuinte apenas declara que a totalidade dos créditos foi
transferida para terceiros, porém não revela as chamadas “provas incontestes” e as “evidências
incontestáveis” sobre os fatos. Em outras palavras, não há preocupação, nem vontade de
correlacionar documentação e movimentação bancária listada pela autoridade tributária no auto
de infração.
Mesmo que o juízo de avaliação comporte certa discricionariedade, há a
necessidade de demonstrar o nexo de cada depósito e o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão rendimentos.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.556 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000113/2009-30

Em simetria com o lançamento fiscal, que pressupõe a individualização dos
créditos de origem não identificada, a comprovação de cada depósito pelo autuado deve ser feita
de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com a documentação
da origem.
Não são aceitas, para fins de desconstituição do lançamento, as justificativas
lançadas em termos gerais, como ora se cuida, a abranger o somatório dos depósitos objeto da
exação fiscal.
De modo que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório,
inexistindo a comprovação da origem dos créditos em conta, relativamente ao ano-calendário de
2004, período não decadente.
No âmbito administrativo é inviável deixar de aplicar a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, por alegação de violação a princípios constitucionais.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Finalmente, quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito
tributário, utilizou-se a taxa Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete
no 4 do CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares de
nulidade e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a decadência quanto aos
depósitos bancários do ano-calendário 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital